Tribunal: TJES
Processo: 0014868-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014868-44.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS LORRA DA SILVA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS CONSISTENTES.
VEÍCULO
APREENDIDO NA POSSE DO AGENTE. ÔNUS DA DEFESA PROVAR A ORIGEM LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA OU INERENTE AO TIPO PENAL. CONCESSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

2. No crime de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe ao
apelante
apresentar prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156
CPP
.

3. É impossível o recrudescimento da pena-base valorando-se negativamente as circunstâncias judiciais sem que haja fundamentação idônea para tanto.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0014868-44.2021.8.08.0035

APELANTE: VINICIUS LORRA DA SILVA CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
VINICIUS LORRA DA SILVA CORREA
em face da r. Sentença (fls. 178/181 dos documentos digitalizados ao ID 9153954) proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo art. 180,
caput
, do Código Penal.

Consta na denúncia que:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 08:30 horas, na Avenida São Gabriel da Palha, Vale Encantado, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia um veículo Ford Ranger XLT 13D, cor verde, ano 2000, de placas JPE-1258, que sabia ser produto de crime, (auto de apreensão, fI. 10).

Consta os autos que no dia supracitado, Policiais Militares receberam informação via central de videomonitoramento, que havia um veículo Ford Ranger, de placa JPE1258, com restrição de furto, circulando pelo bairro Rio Marinho em direção ao bairro Vale Encantado.

No intuito de investigação, os Policiais prosseguiram ao local e lograram êxito na abordagem do veículo, oportunidade em que identificaram o condutor como sendo VINICIUS LORRA DA SILVA CORREA, ora denunciado, que assumiu a propriedade do veículo, alegando que havia adquirido o referido automóvel pelo valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) através do site OLX e que não sabe informar o nome do vendedor.

Aflora dos autos que durante revista no veículo, nada de ilicito foi encontrado, entretanto, após realizarem verificação junto corn a Central da Guarda, constatou-se que o veículo realmente se encontrava com restrição de furto, conforme extrato retirado do SISP-ES acostado 6 fI. 21 e BU as fls. 22/24. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa

Inicialmente, o apelante sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 14 dos documentos digitalizados ao ID 9153954, pelo Boletim Unificado de fls. 15/17 dos documentos digitalizados ao ID 9153954 e pelos Dados do Veículo de fl. 25 dos documentos digitalizados ao ID 9153954, corroborados pela prova oral coligida, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal. Vejamos:

POLICIAL MILITAR RICARDO JOSÉ DE MATTOS, EM JUÍZO (MÍDIA DE FL. 156):
“que a abordagem decorreu de informação da central de monitoramento, que avistou, em cerco eletrônico, o veículo conduzido pelo tinha restrição de furto, não tendo sido apresentada documentação ou nota fiscal. Informa, ainda, que o acusado declarou que adquiriu o veículo via OLX, porém não conseguiu identificar o vendedor, afirmando, ainda, que pagou R$ 4.000,00, que é abaixo do valor de mercado.” (trechos retirados da r. Sentença)

O APELANTE, EM JUÍZO (MÍDIA DE FL. 156):
“alegou que havia adquirido o veículo apreendido, via OLX, pelo valor de R$ 4.000,00 de vendedor cujo nome não soube declarar. Informou, ainda, que o valor de mercado do veículo era R$ 28.000,00, não tendo sido entregue a documentação do veículo, mas apenas uma folha que dizia que o automotor não tinha procedência ilícita. Disse, ademais, que imaginava que tinha alguma coisa errada com o veículo, mas não sabia que era produto de furto/roubo.”

A versão apresentada pelo apelante, todavia, não convence e encontra-se amplamente contrária com as provas constantes dos autos.

Ora, como cediço, a aferição do dolo, no crime de receptação, se extrai do exame das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em se cuidando do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da
res
inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa sem apresentar justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este, exatamente, o caso dos autos.

Nessa quadra de considerações, é bem de ver, portanto, que a condenação do apelante pela prática do delito de receptação dolosa foi resultante da análise pontual e correta das provas existentes nos autos, não se podendo falar, assim, em absolvição por insuficiência de provas, ou em desclassificação para a modalidade culposa, não havendo dúvida de que tinha pleno conhecimento da procedência espúria do bem que possuía.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/6/2022, DJe 20/6/2022)

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à ocorrência do delito de receptação, razão pela qual não merece provimento os pedidos de absolvição e o de desclassificação.

Prosseguindo exame do recurso, pleiteia o apelante, por fim, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de que as circunstâncias foram valoradas de forma genérica ou inerentes ao tipo penal.

Após detida análise da fundamentação dada pelo magistrado de primeiro grau, verifica-se que as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, foram consideradas de forma desfavorável ao apelante de forma inidônea, razão pela qual neutralizo-as, redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, diante da presença do vetor negativo da reincidência.

Tendo em vista a reincidência do apelante, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos torna-se inaplicável, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, ao redimensionar a pena definitiva do apelante para 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.